Tribunal: TJDFT
Processo: 0027770-71.2015.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0027770-71.2015.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: NEUSA MESQUITA, FABIO JUNQUEIRA DE GODOY APELADO: LUANA ALMEIDA SARKIS D E S P A C H O Em homenagem ao princípio do contraditório, consagrado nos artigos 7o. e 10 do Código de Processo Civil, intimem-se os apelantes/réus para se manifestarem, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre os documentos digitalizados pela apelada/autora e acostados aos IDs 24470274 e seguintes. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Brasília, 27 de abril de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator